Tribunal: TJDFT
Processo: 0702683-89.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença visando à satisfação de dívida decorrente de prestação de serviços inadimplida.
2. Decisão anterior – A decisão agravada acolheu a impugnação para desconstituir a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel o executado.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a (im)penhorabilidade dos direitos aquisitivos do devedor sobre o imóvel o qual afirma tratar-se de bem de família.
III – Razões de decidir
4. A impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990 abrange não só o imóvel, mas os correspondentes direitos aquisitivos do devedor sobre o bem, por constituírem extensão da proteção legal conferida à moradia da entidade familiar.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990, arts. 1o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.181.378/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025; TJDFT, Agravo de Instrumento, Acórdão no 2096060, 0749236-34.2025.8.07.0000, Relatora Soníria Rocha Campos D'assunção, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/02/2026.